Tribunal: TJDFT
Processo: 0003791-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003791-18.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DANIEL BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu subtraiu para si, patrimônio da vítima, mediante fraude, incabível a sua absolvição. Comprovado nos autos que o réu supervisionou e autorizou a obra que permitiu o desvio da água do hidrômetro (“by pass”) e que, após a identificação da irregularidade pela CAESB, efetuou a sua retirada, resta evidenciado o dolo para o cometimento do crime. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pela ausência de dolo e consequente atipicidade da conduta, bem como pela inexistência de elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) as provas produzidas na fase judicial e extrajudicial são robustas, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e dão, sem sombra de dúvida, que o réu, subtraiu para si bens da vítima, mediante fraude. Por tudo, a conduta praticada pelo acusado é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, é antijurídica e culpável. Portanto, robustamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pela fraude, correta a sentença que condenou o réu nas penas previstas no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (ID 52555277 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.054.890/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024